Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703172-02.2021.8.07.0001 EMBARGANTES: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA, MULT TECNOLOGIA EIRELI - EPP EMBARGADO: RICARDO PINHEIRO BRAGA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA e MULT TECNOLOGIA EIRELI - EPP, fundamentado no artigo 1.022 do CPC, contra despacho de mero expediente desta Presidência que determinou a remessa do apelo especial ao STJ. Sustentam, em síntese, que o despacho combatido padece de omissão, porquanto não se pronunciou acerca do pedido de ID 47341808. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESCABIMENTO. 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática, proferida pela presidência do STJ, que não conheceu dos Embargos de Declaração sob os seguintes fundamentos (fl. 1055, e-STJ): "Os embargos não comportam conhecimento. Esta Corte já decidiu que, 'Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil não é cabível recurso contra despacho sem conteúdo decisório, sendo este o caso dos autos' Nesse sentido: AgInt nos EDcl na PET nos EAREsp 1209653/SP, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, Dje de 11/11/2019; AgInt na PET na PET no AgInt nos EDcl no RE nos EDcl nos EDcl no MS 20.443/DF, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/10/2019. Nesse mesmo sentido, como as certidões não têm conteúdo decisório, aplica-se o entendimento acima exposto, ou seja, não são cabíveis os embargos de declaração em face certidão de fl. 1039. Ademais, cumpre registrar que os embargos de declaração não são o instrumento adequado para se alegar impedimento ou suspeição do julgador". 2. Com efeito, manifestamente incabível a oposição de Embargos de Declaração em face da certidão de distribuição de fl. 1.039, e-STJ, sem conteúdo decisório, nos termos do art. 1001 do CPC.3. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.047.787/DF, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/12/2022.). No mesmo sentido a Corte Superior, os “Despachos, por não terem conteúdo decisório, não comportam recursos, especialmente de agravo. Precedentes.(g.n.).”(AgRg no AREsp n. 1.959.628/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 25-4-2022). Demais disso, não há qualquer irregularidade na determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, porquanto no momento da interposição do recurso não foi comprovado o pagamento. A comprovação do recolhimento posterior à interposição do recurso (ID no 47016772) não tem o condão de afastar a penalidade prevista no artigo 1.007, §4o, do CPC. Nada a prover quanto ao pedido de restituição do valor pago em dobro do preparo (ID no 47341808), visto que o beneficiário da GRU emitida nos autos é o Superior Tribunal de Justiça. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 50656212. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018